Tribunal: TJBA
Processo: 0000821-41.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000821-41.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: EPAMINONDAS FRANCISCO DIAS Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidor municipal, condenando a municipalidade ao pagamento das verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como o 13º salário do mesmo ano, a serem apuradas em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à alegação de quitação das verbas salariais reclamadas, sendo controvertido se o Município comprovou ou não o efetivo pagamento dos valores devidos ao autor no período mencionado. III. Razões de decidir 3. A parte autora demonstrou vínculo funcional com o Município e alegou não ter recebido as remunerações devidas, constituindo prova mínima de seu direito. 4. Incumbia à municipalidade, conforme art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas, o que não ocorreu nos autos. 5. Precedentes do TJBA indicam que a prova do pagamento cabe ao ente público, por dispor dos registros funcionais e financeiros do servidor. 6. Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Cabe ao Município o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias reclamadas por servidor. 2. Não comprovado o adimplemento, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8000586-39.2019.8.05.0253; TJBA, APL 0002197-40.2010.8.05.0105; TJBA, Apelação 8001453-94.2019.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000821-41.2012.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelado EPAMINONDAS FRANCISCO DIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .